Tribunal: TJSP
Processo: 2261739-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SNIPER E SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. Inconformismo contra decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido da exequente de utilização da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos e da realização de pesquisa, via Sisbajud, na modalidade teimosinha. Acolhimento, em parte.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SNIPER E SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. Inconformismo contra decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido da exequente de utilização da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos e da realização de pesquisa, via Sisbajud, na modalidade teimosinha. Acolhimento, em parte. Quanto à teimosinha, a utilização do sistema SISBAJUD tem a finalidade de empregar efetividade à execução, cumprindo o disposto no artigo 797, CPC. No tocante à utilização da ferramenta SNIPER, ainda que o pedido possua amparo legal e técnico, nos termos do Comunicado Conjunto no 680/2022 deste Tribunal, ainda não apresenta efetividade na busca de ativos em relação a outros sistemas. Precedentes. Decisão parcialmente reformada unicamente para a realização de pesquisa, via Sisbajud, na modalidade Teimosinha. Recurso parcialmente provido.